Tribunal: STF
Processo: RE 243415
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: ausência de omissão, contradição ou
 obscuridade no acórdão embargado (C.Pr.Civil, art. 535): pretensão
ao exame de questões de natureza infraconstitucional, que devem ser
apurados em sede própria de execução